Tribunal: STF
Processo: Rcl 45003
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. LEI N. 9.472/1997. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, em 30.11.2020, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0001016-58.2011.5.03.0110, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. O juízo da Trigésima Primeira Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marcinei dos Santos na Reclamação Trabalhista n. 0001016- 58.2011.5.03.0110, ajuizada contra Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e Telemar Norte Leste S/A, condenando as empresas rés ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Em 26.3.2013, ao examinar o Recurso Ordinário n. 0001016-58.2011.5.03.0110, interposto por Marcinei dos Santos, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região reconheceu a formação de vínculo trabalhista diretamente com Telemar Norte Leste S/A, ao fundamento de ilicitude da terceirização de mão de obra de atividade-fim, nos termos da Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Foram fundamentos da decisão:
    “O reclamante pretende a nulidade do contrato de trabalho anotado em sua CTPS em relação à primeira reclamada (TELEMONT) e reconhecimento do vínculo diretamente com a segunda ré no mesmo período contratual; pugna pelo reconhecimento da ilicitude do contrato de trabalho celebrado, já que prestou serviços ligados à atividade-fim da segunda reclamada, estando, ademais, presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego (…)
    Data venia do entendimento adotado na sentença, entendo assistir inteira razão ao reclamante. 
    O autor foi admitido pela primeira reclamada, para prestar serviços no setor técnico de instalação e reparação de linhas telefônicas, fato incontroverso e confirmado na prova pericial que foi realizada para fins de verificação de periculosidade.
    Aliás, a própria tomadora dos serviços reconhece que se ocupa exclusivamente do controle de serviço de telefonia pública, donde se conclui que os serviços desenvolvidos pelo autor por meio de interposta empresa (instalação e reparação de linhas telefônicas) estão inseridos em sua atividade-fim, e não na atividade-meio, pois imprescindíveis ao fornecimento dos serviços de telefonia dos quais a TELEMAR é a concessionária.(...)
    Assim, não há dúvida de que a terceirização perpetrada pelas reclamadas objetivou a precarização de direitos do trabalhador, com o intuito único de reduzir custos, em detrimento do salário e da dignidade daquele que executa tarefa indispensável ao objetivo empresarial.
    Diante do fato de que o reclamante estava inserido no processo produtivo da atividade econômica da segunda reclamada, desempenhando atividades imprescindíveis à consecução do empreendimento empresarial (concessionária dos serviços de telefonia), por meio de interposta empresa, impõe-se a aplicação do preceito contido no citado artigo 9º da CLT, atraindo a responsabilidade solidária das reclamadas pelos créditos ora reconhecidos. (…)
    Reitere-se que as atividades exercidas pelo reclamante não são acessórias, tampouco se pode dizer que são complementares, como já visto acima. pois Inserem-se na essência da dinâmica empresarial da TELEMAR. Assim, não se trata se negar vigência aos dispositivos de lei invocados pelas recorridas, mas de interpretá-los da única forma como podem ser interpretadas as leis, ou seja, em sintonia com a Constituição Federal. A Súmula nº 331 do c. TST, por outro lado, consiste apenas  no entendimento jurisprudencial cristalizado acerca da legislação trabalhista, à luz dos princípios constitucionais aplicáveis à espécie, não se havendo que falar em violação ao principio da legalidade (artigo 5º, II, da CRF)” (doc. 9).
    Em 30.9.2015, ao examinar os recursos de revista interpostos por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e Telemar Norte Leste S/A, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:
    “I - RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA (TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.) 1 – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo entende desnecessária a realização de prova por considerar que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a apreciação do pedido (arts. 131 do CPC e 765 da CLT). Recurso de revista não conhecido. 2 - TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que as atividades de instalação e manutenção de rede estão intrinsecamente ligadas aos fins sociais de empresa que explora os serviços de telecomunicações, configurando, portanto, a ilicitude da terceirização e o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, de acordo com os itens I e III da Súmula 331 do TST. Recurso de revista não conhecido. (…)
    II - RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA (TELEMAR NORTE LESTE S.A.) 1 – COISA JULGADA. (…) 2 - TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que as atividades de instalação e manutenção de rede estão intrinsecamente ligadas aos fins sociais de empresa que explora os serviços de telecomunicações, configurando, portanto, a ilicitude da terceirização e o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, de acordo com os itens I e III da Súmula 331 do TST. Recurso de revista não conhecido” (doc. 14).
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados, e recurso extraordinário, sobrestado para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Em 18.11.2020, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE REVISTA DAS RECLAMADAS TELEMAR NORTE LESTE S.A. E TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. PROCESSO ANTERIOR À LEI 13.015/2014. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/2015. TERCEIRIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 94, INCISO II, DA LEI Nº 9.472/97. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (SÚMULA VINCULANTE 10 E ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE-791.932-DF, TEMA 739 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL). LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. EXCLUSÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA (ADPF 324 E DO RE-958.252-MG, TEMA 725 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL). FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 2.º E 3.º DA CLT. DISTINGUISHING (SÚMULA 126 DO TST). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. (…) Portanto, de acordo com a Suprema Corte, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim. Sob essa perspectiva, não é mais possível reconhecer vínculo direto com a tomadora dos serviços, em razão apenas da terceirização da atividade-fim. Todavia, admite-se a aplicação do distinguishing quanto à tese fixada no julgamento proferido pelo STF, quando, na análise do caso concreto, verifica-se a existência de subordinação direta do empregado terceirizado com a empresa tomadora dos serviços, situação que autoriza o reconhecimento do vínculo empregatício direto com esta, como ocorre no caso em tela” (doc. 15).
    3. Contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso de Ordinário n. 0001016-58.2011.5.03.0110, Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante alega que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fl. 4).
    Argumenta que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9.472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 4). 
    Ressalta que “a ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho” (fl. 7). 
    Assinala que “decisões como o acórdão reclamado põem em risco todo o sistema econômico do país e retiram a autoridade desta Corte Constitucional, ao deixar de observar o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, que (...) constitui precedente obrigatório que deve ser observado por todos os tribunais e juízes” (fl. 10).
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da “decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0001016-58.2011.5.03.0110 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 17). 
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão proferida pela 02ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região na Ação Trabalhista nº 0001016-58.2011.5.03.0110, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a ilicitude do contrato de terceirização.
    5. A Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu provimento ao recurso ordinário interposto por Marcinei dos Santos, ao fundamento de ser ilícita a terceirização da atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos da Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa decisão foi mantida no julgamento do recurso de revista e dos embargos de declaração, tendo a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho deixado de se retratar nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
     Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (DJe 6.9.2019). 
    Na espécie em exame, a autoridade reclamada manteve a decisão pela qual declarada a ilicitude da terceirização de mão de obra realizada entre Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e Telemar Leste e Norte S/A. Ao fazê-lo, a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 
    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Recurso de Revista n. 0001016-58.2011.5.03.0110 e determinar outra seja proferida em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora